Tribunal: TJPA
Processo: 0012355-02.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9610 - Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012355-02.2010.8.14.0301

APELANTE: CONSTRUTORA HABITARE EIRELI, MARIA DE LOURDES BAPTISTA FRANCO, DIVANI SILVA RAMOS

APELADO: MARIA DE LOURDES BAPTISTA FRANCO, DIVANI SILVA RAMOS, CONSTRUTORA HABITARE EIRELI

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS – DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL NO CURSO DA DEMANDA – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS – POSSIBILIDADE - RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Luana de Nazareth. A. H. Santalices.

Belém (PA), data da assinatura digital

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Na
14ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO - PLENÁRIO VIRTUAL
,

realizada no dia 30-04-2024, às 14:00
, foi julgado apenas o recurso das rés

DIVANI SILVA RAMOS e MARIA DE LOURDES BAPTISTA FRANCO, cujo acórdão encontra-se no ID. 19459292.

Assim, ainda se encontra pendente de julgamento o recurso da parte autora constante do ID. 1429739. Passo a julgá-lo.

Trata-se de Apelação Cível interposta por
CONSTRUTORA HABITARE LTDA
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos da Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguéis, que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, tendo como apeladas as requeridas
DIVANI SILVA RAMOS E MARIA DE LOURDES BAPTISTA FRANCO.

A autora firmou com as requeridas/apelantes contrato de locação de imóveis para fins residenciais, em 15 de maio de 2006, com aditivo de prorrogação. Ocorre que partir de abril de 2009, as rés deixaram de efetuar o pagamento das prestações devidas.

No curso do presente processo o imóvel foi desocupado. A autora então solicitou o prosseguimento do feito quanto à cobrança dos aluguéis e acessórios em atraso.

Em seguida, o juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido e condenou as rés, solidariamente, a pagar a autora apenas os aluguéis vencidos a partir de abril de 2009, até a efetiva desocupação do imóvel locado.

Inconformada, a autora/apelante interpôs o presente recurso requerendo a condenação das rés a pagar também os acessórios da locação, em especial as taxas condominiais em atraso. Defende também a condenação das rés em honorários sucumbenciais.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, solicitando a manutenção da sentença.

Coube-me, por distribuição, julgar o presente feito.

É o Relatório.

VOTO

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço a presente apelação e passo ao seu julgamento.

No mérito,
após análise dos argumentos e provas juntadas
, entendo que assiste razão à recorrente.

A perda do objeto do despejo pela desocupação voluntária, efetivada após a propositura da ação, não é causa de extinção da ação por falta de interesse. Isso porque remanesce o interesse da parte autora quanto à cobrança dos aluguéis e seus acessórios inadimplidos.

Esse é o entendimento sedimentado em nossa jurisprudência:

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS DESOCUPAÇÃO - PERDA DO OBJETO DO DESPEJO ATO EFETIVADO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO PERMANÊNCIA DE INTERESSE QUANTO À COBRANÇA AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PAGAMENTO DO DÉBITO PROCEDÊNCIA DA AÇÃO MANTIDA RECURSO NÃO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. Não comprovando o cumprimento de suas obrigações locatícias,
em especial o pagamento dos alugueres e seus acessórios,
de rigor a procedência da ação.

(TJ-SP - APL: 02112208720098260004 SP 0211220-87.2009.8.26.0004, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 20/05/2014, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2014)

Assim, as requeridas também devem ser condenadas a pagar os acessórios da locação, em especial as taxas condominiais em atraso, conforme previsto no contrato de locação juntado no ID 1429718:

6.1. Além daquelas fixadas no art. 23 e seus parágrafos, da lei 8.245/91 e de outras estabelecidas neste contrato, é obrigação do LOCATARIO especialmente:

6.1.1. Arcar com as despesas relativas a:

- consumo de energia elétrica;

- consumo de água;

- imposto predial territorial e urbano - IPTU.

- taxas condominiais

- taxa extraordinária do pagamento de 13. salário dos empregados do condomínio
.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
para condenar também as rés, solidariamente, a pagar as taxas condominiais ordinárias e extraordinárias de
pagamento de 13. salário
em atraso, com seus acréscimos, até a efetiva desocupação do imóvel locado.

Mantenho a sentença em seus demais termos, bem como a condenação exclusiva das requeridas/apeladas em honorários sucumbenciais, conforme acórdão de ID 19459292.

É COMO VOTO.

Belém (PA), data da assinatura digital.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora - Relatora

Belém, 24/07/2024